Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0007440-10.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. (ID 41793495, Pág. 2) Publique-se. Após, voltem conclusos Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator